Tribunal: TJES
Processo: 5006933-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006933-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na origem, a agravada comprovou o término do contrato de locação de automóvel e a não devolução do bem pelo agravante.
2.
Por outro lado, apesar de a tese recursal defender que o agravante é o depositário fiel do bem, há
indícios
de que a autoridade policial foi induzida em erro.
3.
Ademais, ao menos nesta fase processual, não vislumbro a responsabilidade da locadora pela demora no reparo do veículo de propriedade do agravante. Eventual indenização, em princípio, deverá ser pleiteada contra a seguradora.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006933-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO SANTANA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GIOVANI PABLO ZAMPROGNO - ES20292-A, WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE - ES24845-A
AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456-A, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

O agravante sustenta, em síntese, que foi nomeado como fiel depositário do bem pretendido, razão pela qual inexiste ilícito civil capaz de justificar a medida deferida pelo juízo de origem.

Antes de analisar a tese recursal, farei breves considerações acerca da matéria discutida nos autos originários.

Na origem, Localiza Rent a Car S/A ajuizou
ação de restituição de bem móvel ou equivalente em dinheiro
contra Rodrigo Santana da Silva, ora agravante, sustentando que este teria se envolvido em um acidente de trânsito ocasionado por um terceiro, que, por sua vez, possuía seguro pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

A seguradora, após ser acionada, concedeu à Localiza um carro reserva por 7 dias, conforme cobertura securitária. O referido veículo foi disponibilizado ao requerido, ora agravante, na data de 30/01/2020, mediante contrato de locação de veículos firmado entre as partes.

Como a apólice de seguro previa cobertura securitária de 7 dias, o veículo deveria ter sido devolvido à Localiza na data de 07/02/2020. No entanto, após o término do prazo, o veículo do ora agravante ainda não havia sido reparado, razão pela qual a Porto Seguro prorrogou o prazo de concessão do carro reserva para 18/05/2020.

Ultrapassado este último prazo, o agravante deixou de devolver o veículo argumentando que seu carro particular não havia sido reparado, não obstante a Localiza ter esclarecido não possuir relação alguma com aqueles que teriam causado o acidente.

Após diversas tentativas de reaver o bem, a agravada confeccionou boletim de ocorrência noticiando a apropriação indébita do veículo, na data de 12/11/2020.

Paralelamente, o agravante ajuizou ação indenizatória contra a Porto Seguro e a oficina responsável pela reparação do veículo, na qual pugnou que a seguradora fosse compelida a arcar com as diárias de locação do veículo objeto desta lide. Apesar de o pedido liminar ter sido indeferido, o agravante não devolveu o bem à Localiza, tampouco a procurou para firmar novo contrato de locação, permanecendo, assim, na posse ilegal do veículo.

Em 11/06/2021, a autoridade policial promoveu a apreensão do veículo, em razão do boletim de ocorrência anteriormente confeccionado, sendo o automóvel removido ao pátio da delegacia e o agravante conduzido ao local prestar esclarecimentos.

O agravante esclareceu à autoridade policial que ajuizou ação contra a Porto Seguro e a oficina, porém omitiu que não havia decisão judicial que lhe permitisse permanecer na posse do veículo ou que lhe impusesse ônus do pagamento das diárias. Assim, sem possuir tal informação, a autoridade policial expediu o auto de depósito nº 1237/2021, nomeando o agravante como fiel depositário do veículo em 15/06/2021.

Pois bem.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar a decisão agravada, haja vista que, na origem, a agravada comprovou o término do contrato de locação de automóvel e a não devolução do bem pelo agravante.

Por outro lado, apesar de a tese recursal defender que o agravante é o depositário fiel do bem, há
indícios
de que a autoridade policial foi induzida em erro.

Ademais, ao menos nesta fase processual, não vislumbro a responsabilidade da locadora pela demora no reparo do veículo de propriedade do agravante. Eventual indenização, em princípio, deverá ser pleiteada contra a seguradora.

Assim, não logrou o agravante trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração, por parte do agravado, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.